Tribunal: STF
Processo: HC 231489
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de A. S. F. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. NÃO SE ADUZIU QUALQUER ARGUMENTO NOVO E APTO A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II. Não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 824.995 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Ora, da análise do acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade das condutas imputadas ao Paciente, consistente em "Os fatos descritos na denúncia são extremamente graves, cometidos mediante a utilização do poder de líder religioso e confiança das vítimas que mediante a promessa de "banho espiritual", abrir caminhos ou ainda ajuda na vida afetiva e amorosa (1º, 2º e 3º fatos respectivamente), foram obrigadas a ficar nuas perante o denunciado e submeter-se aos seus toques lascivos em seus seios e genitália (fatos 01 e 02) ou utilizar lingerie e, em cima de uma cama, ficar em posições sexuais, alternando-as como se fossem cenas de um filme pornográfico (3º fato). A vítima do 3º fato registrou ocorrência policial, tendo então o réu dirigido-se ao local de trabalho desta lhe determinando que não era para procurar a polícia e que se fosse “levar adiante a história” teria sua vida social, espiritual e familiar destruída”, tendo ainda ameaçado a vítima do 4º fato, S. D. A., de causar-lhe mal injusto e grave, se ela contribuísse para o exito do procedimento policial instaurado para apurar o crime de violação sexual mediante fraude praticado contra E.. DA S. (fato narrado no item 3 desta denúncia)." (fl. 48) "



    A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo" (AgRg no HC n. 710.123/MG, Quinta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/8/2022, grifei).



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, conforme exposto pelo Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual (eDoc 12):



    A vítima do 3º fato registrou ocorrência policial, tendo então o réu dirigido-se ao local de trabalho desta lhe determinando que não era para procurar a polícia e que se fosse “levar adiante a história” teria sua vida social, espiritual e familiar destruída”, tendo ainda ameaçado a vítima do 4º fato, Stéfani D. A., de causar-lhe mal injusto e grave, se ela contribuísse para o exito do procedimento policial instaurado para apurar o crime de violação sexual mediante fraude praticado contra EDUARDA M. DA S. (fato narrado no item 3 desta denúncia).



    Evidenciado o periculum libertatis, tendo em vista que em liberdade o acusado poderá continuar proferindo ameaças ou intimidando as vítimas e, assim, interferir na instrução criminal que sequer iniciou como se verifica pela movimentação do feito originário. 



    Frise-se que foi acostada aos autos originais Certidão oriunda da Polícia Civil datada de 17/10/2022, portanto 02 meses após o acusado ser posto em liberdade, certificando que no dia 14/10/2022 foi efetuada uma ligação de TAILA, informando ter sido uma das vítimas de "Pai Alano". Solicitado seu comparecimento na Delegacia de Polícia, esta disse que por motivos pessoais não iria comparecer, tendo então pedido o e-mail da Delegacia, o que prontamente lhe foi passado, tendo tal vítima afirmado que enviaria seu depoimento, o que ocorreu na data da Certidão, tendo tal e-mail sido enviado ao Juízo para ser juntado ao Processo. 



    Pela leitura do e-mail remetido à Delegacia, tal vítima narra que "era filha de religião de Alano e solicitou que tal mensagem não vazasse para nenhum lugar nem noticiada em redes sociais ou jornais ou redes de comunicação. Foi sugerido que a autoridade policial deveria chamar os "filhos" para colher depoimentos, pois muitos estariam quietos por medo de falar e muitos aceitaram o que o réu fazia porque ele manipula as pessoas.



    Na mensagem enviada, a vítima narra que o réu a exemplo do ocorrido no 1º e 2º fatos da denúncia com outras duas vítimas, exigiu que Taila ficasse só de calcinha e sutiã na frente dele, tendo-a perfumado na frente e costas. Quando terminou, ao se virar percebeu que o réu, ora recorrido, "estava com as mãos no bolso das calças remexendo-as", provavelmente manipulando seu órgão sexual ( Evento 26, EMAIL1). 



    Com a devida vênia da Magistrada singular, o fato de o denunciado ter permanecido segregado por 28 dias de maneira nenhuma garantiu a ordem pública ou a instrução criminal que, repisa-se, sequer iniciou. Da mesma forma, a remessa do inquérito policial e o oferecimento da peça incoativa também em nada altera a necessidade da segregação cautelar do acusado.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Ainda, demonstrado a permanência dos requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente